Tribunal: TJSP
Processo: 1000524-37.2019.8.26.0673
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO – decisão monocrática que indeferiu pedido de justiça gratuita formulado em recurso de apelação - determinação de recolhimento do preparo recursal - insistência na necessidade de concessão dos benefícios - situação analisada à luz dos documentos juntados - mantida a decisão - recurso não provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563563
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1000524-37.2019.8.26.0673/50001, da Comarca de Flórida Paulista, em que são
agravantes JOÃO FLORENTINO BERTOLO e MARCELO FIORANI, é agravado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento
com determinação.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e RAMON MATEO JÚNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1000524-37.2019.8.26.0673/50001 -Voto no 18266 - abo
2
VOTO No: 18266
COMARCA: Foro Distrital de Flórida Paulista - Vara Única
AGTE. : João Florentino Bertolo e outro
AGDO. : Banco do Brasil S/A
AGRAVO INTERNO decisão monocrática que indeferiu
pedido de justiça gratuita formulado em recurso de apelação -
determinação de recolhimento do preparo recursal -
insistência na necessidade de concessão dos benefícios -
situação analisada à luz dos documentos juntados - mantida a
decisão - recurso não provido, com determinação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1000524-37.2019.8.26.0673/50001 -Voto no 18266 - abo
3
Cuida-se de agravo interno contra decisão monocrática que
indeferiu pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo
recursal. Alegam os recorrentes que fazem jus aos benefícios da gratuidade e
traz argumentos que entende socorrer seu posicionamento.
Recurso regularmente processado e respondido às fls. 20/25.
É o relatório.
Trata-se de agravo interno contra a decisão unipessoal deste
relator, proferida às fls. 50/54 do incidente 50000, nos seguintes termos:
“Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra decisão unipessoal
desse Relator que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade
judiciária formulada pelos apelantes, aqui embargantes, em apelação
interposta contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Fabio
Alexandre Marinelli Sola, que julgou improcedentes os embargos
monitórios opostos em face do banco embargado.
É o relatório.
Os apelantes interpuseram o recurso de apelação com pedido de justiça
gratuita.
Em juízo de admissibilidade, foi exarada a seguinte decisão de fl.373:
“Vistos.
Formularam os apelantes o pedido de concessão das benesses da
gratuidade judiciária (fls. 225).
Assim, devem ambos os recorrentes juntar: a) declaração de imposto de
renda dos últimos 03 (três) anos; b) extratos de movimentação bancária
dos últimos 03 (três) meses de todas as contas; c) comprovante de renda
dos proventos de salário atualizado (referência: fevereiro de 2020); d)
declaração de hipossuficiência, de próprio punho, sob as penas da lei.
Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.
Após, tornem conclusos.
Int.”
Os apelantes cumpriram o determinado em petição de fls. 376/536.
Após detida análise dos documentos, sobreveio nova decisão de
fl.538/539:
“Vistos.
Indefiro o pedido de justiça gratuita formulado pelos apelantes.
Do apelante Marcelo: nos documentos de fls. 397/406, veja-se que o
mesmo obteve no item 'declaração de bens e direitos' , exercício 2019, o
montante de R$ 500.063,11. E contraiu, ainda, 03 (três) contratos de
empréstimos que totalizados atingem o montante de R$ 711.661,02 (fl.
401).
Do apelante João: na declaração de IRPF, exercício 2019, fls. 441/457,
infere-se que o mesmo auferiu rendimentos tributáveis equivalente a R$
4.847,88 mensais.
E nessa mesma declaração, o recorrente possuía vários imóveis, cotas
sociais, aplicações e veículos no exercício anterior, avaliados em R$
23.137.622,06 (fl. 435).
Nessas circunstâncias, não há razões para que os recorrentes deixem de
arcar com as custas processuais, de modo que o benefício deve ser
indeferido.
Nos termos do art. 99, § 2o do CPC/15, providenciem os apelantes o
recolhimento do preparo recursal, no prazo de 15 (quinze) dias, sob
pena de não conhecimento do recurso.
Int.”
Irresignados os apelantes, foram opostos os presentes aclaratórios.
Alegam que a decisão ora combatida eixou de apreciar as teses
apresentadas
pelos
embargantes
para
justificar
a
incapacidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1000524-37.2019.8.26.0673/50001 -Voto no 18266 - abo
4
econômica destes, em especial a que diz respeito a absoluta ausência de
liquidez do patrimônio declarado perante a Receita Federal, vez que tais
bens possuem restrições que impedem sua alienação, tais como
penhoras e/ou garantias fiduciárias.
E que o recorrente João é detentor de parte de capital social de empresa
diante da falência do grupo de empresas que representa sua única
atividade econômica e fonte de riquezas.
A decisão deve ser mantida tal qual como lançada.
Note-se que os recorrentes pretendem, em verdade, ver modificada a
decisão.
Ora, o presente recurso não serve a tal pretensão, posto que inexistem os
vícios mencionado pelos embargantes.
Veja, a decisão proferida é bastante clara quanto a necessidade de
comprovação da situação de hipossuficiência para a concessão da
gratuidade, o que não foi cumprido pelos embargantes.
Reproduza-se, por oportuno:
“Do apelante Marcelo: nos documentos de fls. 397/406, veja-se que o
mesmo obteve no item 'declaração de bens e direitos', exercício 2019, o
montante de R$ 500.063,11. E contraiu, ainda, 03 (três) contratos de
empréstimos que totalizados atingem o montante de R$ 711.661,02 (fl.
401).
Do apelante João: na declaração de IRPF, exercício 2019, fls. 441/457,
infere-se que o mesmo auferiu rendimentos tributáveis equivalente a R$
4.847,88 mensais.
E nessa mesma declaração, o recorrente possuía vários imóveis, cotas
sociais, aplicações e veículos no exercício anterior, avaliados em R$
23.137.622,06 (fl. 435).”
Ademais, a declaração de pobreza faz apenas presunção relativa,
conforme art. 99, § 3o, do CPC, devendo ser corroborada por outros
elementos de prova, o que não ocorreu.
E o fato de que tais bens estão com restrições não é o suficiente para a
comprovação da alegada hipossuficiência financeira.
A jurisprudência é firme quanto à excepcionalidade de atribuição de
caráter infringente ou modificativo aos embargos declaratórios, o que se
admite somente em consequência do acolhimento de eventual omissão,
obscuridade, contradição ou para a correção de erro material, o que não
corresponde a hipótese dos autos.
Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou:
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se
insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, 'não se
admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando
ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil”.
(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, Rel. Min. Menezes Direito, j.
20.04.05, não conheceram, v.u., DJU 23.05.05, p 119, apud Theotonio
Negrão, Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 41a
ed., São Paulo, Saraiva, pág. 742).
Assim, os embargos declaratórios, mesmo com fim de
prequestionamento, devem observar os lindes traçados no artigo 1022, do
Código de Processo Civil de 2015, tendo por escopo suprir omissões,
aclarar obscuridades e desfazer contradições.
Ainda no que concerne ao prequestionamento dos dispositivos legais, é
remansoso o entendimento de que a decisão judicial deve
fundamentalmente solucionar a questão federal controvertida, sendo
despicienda a menção expressa aos dispositivos legais (RSTJ 157/31 e
148/247 AI no 169.073-SP- AgRg, 1a Turma, v.u. rel. Min. JOSÉ DELGADO e
RE no 128.519-2DF, Pleno, rel. Min. MARCO AURÉLIO).
Assim também:
“(...) basta que o acórdão tenha versado inequivocamente a matéria objeto
da norma que nele contenha” para a satisfação do requisito do
prequestionamento, consoante aresto da lavra do Ministro Sepúlveda
Pertence no Recurso Extraordinário n. 141.788-9/CE, Pleno.
Destarte, decidida a controvérsia trazida nos limites do pedido, não há
que se falar em omissão, contradição ou obscuridade.
Nada a declarar-se, portanto.
Cumpra-se o determinado à fl.538, “in fine”.
Diante do exposto, REJEITAM-SE os embargos de declaração.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1000524-37.2019.8.26.0673/50001 -Voto no 18266 - abo
5
Insurgem-se os agravantes nos termos do art. 1.021 do CPC e
requerem a reforma.
Em suas razões afirmam os recorrentes que não há liquidez deste
patrimônio, vez que todos os bens declarados possuem restrições que impedem
sua alienação, tais como penhoras e/ou garantias fiduciárias.
Que há distinção entre liquidez e patrimônio.
Salientam que o agravante, Sr. João, é detentor de parte do
capital social de diversas empresas que, em conjunto, formam o “Grupo Bertolo”.
Ocorre que o referido grupo teve a sua recuperação judicial convolada em
falência.
Alegam que possuem patrimônio imobilizado, não tendo
condições líquidas e imediatas para custear o preparo recursal de R$ 11.000,00.
Asseveram que basta a mera declaração de pobreza para fazer
jus às tais benesses pretendidas.
E que por essas razões, não possuem condições de arcar com as
custas processuais, fazendo jus às benesses da justiça gratuita.
Requerem a reforma para a concessão das benesses pretendidas
ou subsidiariamente o diferimento de custas ao final do processo.
Contudo, sem razão.
Com efeito, os agravantes pretendem a concessão dos benefícios
da gratuidade da justiça em grau recursal, e por isso não houve o recolhimento
do competente preparo.
Em juízo de admissibilidade recursal, foi determinada a
comprovação da necessidade, nos termos do artigo 99, §2o do Novo CPC (cf. fls.
373).
Os recorrentes trouxeram documentos às fls. 376/536.
Após análise dos documentos juntados, sobreveio o r. despacho
de fls. 538/539 que indeferiu a gratuidade da justiça aos agravantes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1000524-37.2019.8.26.0673/50001 -Voto no 18266 - abo
6
determinando o recolhimento do preparo.
Posteriormente, houve a oposição de embargos declaratórios,
que foram rejeitados através da r. decisão acima transcrita, objeto deste agravo
regimental.
No entanto, verifica-se que a situação dos agravantes foi
analisada e há indícios veementes de que os postulantes possuem condições de
arcar com as custas processuais.
Nesse contexto, os argumentos trazidos ao agravo regimental,
não tiveram o condão de modificar o acima decidido.
Os agravantes alegam que o patrimônio se encontra imobilizado.
Isso porque eles (recorrentes) figuraram no título perseguido na
ação monitória na condição de avalista, cuja cédula de crédito bancário foi
firmada em R$ 200.00,00.
Assim, não há indícios de impossibilidade dos agravantes
arcarem com esta quantia em prejuízo de sua subsistência.
Como asseverado no despacho, os agravantes possuem
patrimônio estimado em R$ 23.137.622,06.
Dessa forma, os documentos juntados nos autos, não comprovam
a condição de hipossuficiência financeira dos recorrentes.
Pelo contrário, toda a documentação comprova que os
postulantes podem arcar com as custas e despesas processuais, não fazendo
jus, portanto, ao benefício pretendido.
Pelas mesmas razões acima expostas, descabe o pedido de
diferimento de custas ao final do processo.
Ora, não há que se falar em diferimento de custas ao final do
processo, previsto no do art. 5o, IV, da Lei Estadual no 11.608 de 29 de dezembro
de 2003. O próprio “caput” menciona que tal prerrogativa somente deve ser
concedida em casos de “comprovada, por meio idôneo, a momentânea
impossibilidade financeira do seu recolhimento”, o que não é o caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1000524-37.2019.8.26.0673/50001 -Voto no 18266 - abo
7
De outra sorte, não há que se aplicar a multa do art. 80 do CPC
como pretendido pelo banco agravado, sob argumento de que os agravantes
possuem patrimônio de mais de R$ 23.000.000.00 (vinte e três milhões de reais).
Com efeito, os recorrentes apenas exercitaram dentro dos limites do razoável o
direito que entendia lhes socorrer
Fica, portanto, mantida a decisão monocrática de fls. 50/54
(incidente 50000), que determinou cumprimento do despacho de fls. 538, “in fine”,
com o devido recolhimento do preparo pelos agravantes.
Determina-se aos recorrentes o recolhimento do preparo no prazo
de 05 (cinco) dias após a publicação desta decisão, sob pena de deserção do
recurso de apelação.
Na inércia, certifique-se a serventia.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, com
determinação.
ACHILE ALESINA
Relator
.